Tribunal: TJBA
Processo: 8033135-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033135-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: NIVIA LIMA DE ARAUJO LOPES

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Em sede de análise indiciária dos autos, típica do momento processual, não é possível vislumbrar qualquer violação ao direito consumerista à informação, pois se constata que a parte autora, ora agravada, foi cientificada da modalidade de crédito contratada, isto é, cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II - Não há que se falar, em tese, em vício de consentimento quanto à natureza jurídica do contrato, porquanto é possível constatar que o termo de adesão de crédito consignado está devidamente instruído com dados pessoais do agravado e documentos deste, em conformidade com a instrução normativa n. 138, do INSS.

III - A análise superficial dos autos revela que o consumidor contratou cartão de crédito consignado, cuja modalidade de crédito utiliza reserva de margem consignável (RMC) no percentual de até 5% do valor do benefício para amortização das despesas contraídas ou para saque do cartão de crédito, nos termos da Lei n. 10.820/2003.

IV - A utilização comprovada do cartão de crédito consignado, mediante realização de saques e compras, indica algum grau de compreensão acerca dos termos contratados, sendo prematura a concessão de tutela de urgência no momento.

V - Agravo de Instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033135-75.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
BANCO BMG S.A.
e, como Agravada,
NIVIA LIMA DE ARAUJO LOPES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora